Tribunal: TJBA
Processo: 0506256-25.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506256-25.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: MARIA OLIVIA VIANNA BERENGUER

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DA POUPANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DOS VALORES DA RESERVA MATEMÁTICA PROGRAMADA DE BENEFÍCIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREVISÃO EXPRESSA DO REGULAMENTO PELA POSSIBILIDADE DE RESGATE DO SALDO NA HIPÓTESE. RESGATE EFETUADO. DISCUSSÃO SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR SOBRE O MONTANTE. ÍNDICE IPCA. PLENA APLICABILIDADE DA SÚMULA 289 DO STJ. RECURSO ESPECIAL N.º 1551488/MS.
DISTINGUISHING
. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS ANTERIOR À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS PERCENTUAIS DE SUCUMBÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506256-25.2016.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

e como Apelada
MARIA OLIVIA VIANNA BERENGUER.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA